Tribunal: TJPA
Processo: 0810928-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810928-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0810928-73.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: MARACANÃ

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI - OAB/BA 16.330

AGRAVADO: MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA

ADVOGADO: JOSE OTAVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7.261

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EFETUADOS RELATIVOS A CHEQUE ESPECIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1 - Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil preenchidos, pois verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou CHEQUE ESPECIAL e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

2 - A multa cominatória foi fixada de forma clara, em montante que não se revele desproporcional ou demasiado elevado, com o intuito de inibir eventual descumprimento da ordem judicial, sendo mecanismo de coação para a garantia do cumprimento da decisão.

3 – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da Vara Única de Maracanã (id. 117862515 dos autos originários), que deferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante proceda a suspensão dos descontos efetuados na pensão da parte autora, relativos aos objeto da lide, ora questionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos autos de AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO FRAUDULENTO E INDENIZAÇÃO DO DANO MATERIAL E MORAL, proposta por MARIA SEMIRAMIS MONTEIRO DE SOUZA em desfavor do ora Agravante (Proc. nº 0800451-98.2024.8.14.0029).

Em breve histórico, nas razões de id. 20497003, o Agravante sustenta o equívoco no interlocutório ante a inadequação na fixação de multa diária em obrigação de fazer cujo cumprimento se dá em periodicidade mensal (suspensão de descontos em aposentadoria). Aduz ainda que a cobrança suspensa é legitima e se refere a utilização do limite de cheque especial, devidamente contratado pela agravada, bem como que os valores arbitrados a título de multa por descumprimento ferem os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Ao final, pugna em antecipação da tutela recursal, pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo e, no mérito pugna pela reforma da decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 20614995 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas no id. 20822506, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em determinar se houve desacerto no decisum interlocutório que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a cobrança via débito em conta corrente, referentes a empréstimo bancário oriundo de cheque especial, que a parte autora alega não ter contraído.

Destaco que o salário, aposentadoria ou a pensão, são créditos impenhoráveis, de maneira que o desconto de empréstimo realizado diretamente em conta corrente, quando destinada ao recebimento dos referidos créditos, é totalmente ilegal.

No caso em tela, verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à autora, na medida em que sustenta que não contratou empréstimo e que, em razão da redução do seu benefício previdenciário, está comprometendo sua subsistência.

Portanto, vislumbro presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar pelo Juízo de Piso, mormente o perigo da demora, porquanto a suspensão dos débitos em conta bancária não evidencia a possibilidade de prejuízo à instituição financeira, considerando, ainda, que a tutela de urgência se refere a descontos da reserva de margem consignável, não há o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a ação seja julgada improcedente ao final.

De igual modo, é clara a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à recorrida, tendo em vista que o interlocutório recorrido determinou a simples suspensão dos descontos em benefício previdenciário, impondo multa a fim de coibir o descumprimento da referida decisão, restando a clara reversibilidade da medida diante de eventual revogação da antecipação da tutela.

Por outro lado, evidente o perigo de periculum in mora reverso, ante o fato de que os descontos alegadamente ilegais estão sendo realizados em benefício previdenciário, tendo tais créditos inegável natureza alimentar e sendo imprescindível para a sua manutenção/sobrevivência.

Por fim, no tocante ao pedido de redução do valor da multa fixado pelo juízo de origem para cumprimento da obrigação, tenho que a pretensão do recorrente, de igual forma, não merece guarida.

Isso porque a multa fixada com vistas a assegurar a efetivação da tutela provisória deferida, é medida perfeitamente cabível, conforme se extrai dos artigos 297 e 537, ambos do CPC.

Nesse passo, a multa é medida de caráter inibitório que visa desestimular o descumprimento da decisão que impõe uma obrigação, tutelando dessa forma o direito material da parte, de modo que sua fixação está amparada pela legislação processual.

A multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 5.000,00, afigura-se compatível com a providência determinada, não configurando fonte de enriquecimento ilícito. Daí porque não se vê nenhuma ilegalidade ou excesso na fixação de multa pelo d. juízo a quo.

Outrossim, em relação ao prazo de 48 horas, para suspensão dos descontos, tenho que este prazo também é razoável, tendo em vista que o sistema bancário possui rapidez e segurança nas transações e troca de informações entre as instituições bancárias e os órgãos de pagamento. Além disso, a suspensão dos descontos não consubstancia procedimento estranho à atividade desenvolvida pela instituição bancária agravante.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024